Tribunal: STF
Processo: Rcl 85133
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo REgimental na reclamação. Incidente de Assunção de Competência. Reclamação. Competência. Vínculo estatutário. Suspensão de processo. Segurança jurídica. Agravo regimental parcialmente provido.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal admitiu Incidente de Assunção de Competência (IAC) na Reclamação 73.295 para dirimir a controvérsia sobre a competência para julgar ações que discutem a validade do vínculo estatutário de servidores e a condenação ao pagamento de FGTS.

2. A instauração do IAC tem como finalidade pacificar ou prevenir divergência sobre a matéria e vincular os demais órgãos do Poder Judiciário, especialmente diante da existência de divergência entre os Ministros desta Suprema Corte quanto à solução da controvérsia.

3. Ao admitir o referido IAC, o Plenário determinou a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, até o julgamento definitivo do STF.

4. A determinação de suspensão visa preservar a segurança jurídica e garantir a aplicação isonômica dos precedentes firmados por esta Corte, sendo que a decisão a ser proferida no IAC terá efeito vinculante.

5. A matéria tratada nos presentes autos corresponde exatamente ao objeto de controvérsia a ser dirimida no julgamento do IAC, tornando imperativa a suspensão do processo originário.

6. Agravo regimental parcialmente provido para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito da Reclamação 73.295.